Tribunal: TJSP
Processo: 2278090-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278090-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente IVAN
DOMINGUES JOVÊNCIO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278090-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15.419
2
Voto no 15.419
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte: Ivan Domingues Jovêncio Filho
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Botucatu SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada.
Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Ivan Domingues Jovêncio Filho. Alega, em suma, que o
paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes, padece de constrangimento ilegal pelas
seguintes razões: a) ausência dos requisitos legais para a custódia
cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada.
Busca a desconstituição da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medidas cautelares alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
107/109).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 114/115).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 121/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278090-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15.419
3
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. O exame dos autos revela um cenário de
fundada suspeita de que o paciente cometeu os crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico.
Aparentemente, o paciente tinha em depósito e
trazia consigo um total de 109 tijolos de maconha, 1.679 porções de
maconha, 963 pedras de “crack” e 1 porção de cocaína, além da quantia
de R$ 43.740,00, em dinheiro (cf. fls. 02/12, 14/17, 18/22, dos autos do
processo de conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Com efeito, a elevada quantidade de drogas, de
espécies diversas (atentando-se, ainda, para o elevado potencial lesivo da
cocaína para a saúde pública), além da expressiva quantia encontrada,
constituem circunstâncias concretas que traduzem um acentuado grau
de culpabilidade da conduta, a indicar que a colocação do paciente
em liberdade representa um perigo para a segurança e saúde públicas.
Trata-se de um quadro a autorizar a prisão preventiva para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278090-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15.419
4
garantia da ordem pública.
Com
efeito,
conforme
proclamado
pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Aparentemente, tem-se um cenário que não
comporta a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33,
par. 4o, da Lei no 11.343/06 (tendo em conta a quantidade e diversidade
das drogas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278090-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15.419
5
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça).
Na realidade, sopesando-se os interesses em
jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278090-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15.419
6
pelo menos por ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a
saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (fls. 76/80 dos autos do processo de conhecimento). Houve
análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do caso, o
que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na
gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou
mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator